Tribunal: TJDFT
Processo: 0743710-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743710-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR BENTES FONTELES IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da decisão de ID 77080732, proferida em sede de plantão judicial, pelo eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela: Habeas corpus recebido em plantão Judicial de Segunda Instância. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Victor Hugo de Azevedo Borges em favor de João Vitor Bentes Fonteles, contra ato da MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da ação penal de origem no 074979318.2025.8.07.0001. O paciente foi preso em flagrante por supostos crimes tipificados nos art. 147, §1o, do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006 e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo posteriormente convertida a prisão em preventiva. Dos argumentos do impetrante, destacam-se os seguintes trechos relevantes: “O flagranteado foi preso em flagrante em razão de suposto tráfico ilícito de entorpecentes constante no art. 33 da Lei de Drogas, após policiais adentraram sua residência sem autorização judicial e sem situação de flagrante devidamente configurada, na medida em que a denúncia anônima se tratava de suposto crime de ameaça no âmbito de violência doméstica, o que não restou demonstrado nos presentes autos de prisão em flagrante.” Diz que “Não houve mandado judicial nem o consentimento do morador para que a equipe policial entrasse no apartamento onde mora o flagranteado, considerando se tratar também de diligência policial noturna, exigindo-se o franqueamento do morador, ou o flagrante delito, não estando demonstrada nenhuma das hipóteses, considerando que o flagrante de tráfico só foi constatado após a entrada ilegal no apartamento do flagranteado.” A fundamentação jurídica do impetrante sustenta a ausência de justa causa para a invasão domiciliar, alegando ilegalidade da prisão em flagrante e nulidade das provas obtidas, com base no art. 5o, XI e LXV, da Constituição Federal e art. 157 do CPP. Argumenta que não houve situação flagrancial apta a justificar a violação domiciliar, sendo a diligência policial baseada apenas em denúncia anônima, sem elementos concretos. O pedido formulado é para o relaxamento imediato da prisão do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente monitoração eletrônica, sob o argumento de flagrante ilegalidade da busca domiciliar e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Acrescento que o pedido liminar não foi analisado, por não se tratar de hipótese de cabimento excepcional no plantão judicial. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 147, § 1o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Em sede de audiência de custódia, o Juízo reconheceu a legalidade da prisão em flagrante do paciente e converteu em preventiva a prisão, nos seguintes termos (ID 77077742): 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Da análise dos autos, observo que o ingresso domiciliar ocorreu após denúncia de violência doméstica e familiar contra a mulher no endereço vinculado ao autor. Na ocasião, os policiais militares não foram atendidos quando chamaram o autor que estava no interior do apartamento e apenas ingressaram após visualizarem pela fresta da porta uma mulher sendo ameaçada no interior do referido imóvel. No presente caso, os elementos fáticos narrados apresentam justa causa capaz de autorizar a entrada no domicílio para apuração de possível crime permanente ali em curso, coadunando a conduta dos agentes de segurança ao entendimento sufragado no Tema n. 280 do STF (A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados). Desse modo, vislumbro a existência de “fundadas razões” para o ingresso domiciliar, nos moldes do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeito o pedido de relaxamento. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 922/2025 (ID 250340190); Auto de Apresentação e Apreensão no 544/2025 (ID 250341095); Ocorrência Policial no 10.156/2025 (ID 250341099); Laudo de Constatação Preliminar no 72.362/2025 (ID 250356217); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento quando foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher no endereço Paranoá Parque, Quadra 03, Conjunto 02, Lote 01, Bloco C, Apartamento 203, no Paranoá/DF. Ao chegarem no endereço, bateram a porta e não foram atendidos. Porém, visualizaram o interior do apartamento pela fresta da porta, na parte de cima, uma mulher sentada ao sofá chorando e um homem em pé ao lado dela mandando-a ficar calada. Diante do cenário, realizaram o arrombamento e adentraram ao imóvel. De imediato, perceberam um forte odor de drogas. Indagada, a mulher confirmou ter sido ameaçada pelo seu companheiro. Nas buscas, encontraram R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie, balança de precisão, diversos entorpecentes (lança perfume, comprimidos de ecstasy, "dry"/haxixe). Questionado, João Vitor confessou que teria dispensado na privada mais drogas (ecstasy) e elas eram destinadas à revenda. Aos policiais, João Vitor informou outro endereço no Itapoã e outra equipe foi acionada. Nesse outro endereço, nenhuma pessoa foi encontrada, porém, foram localizadas mais porções de entorpecentes (“dry”) e 15 (quinze) munições de calibre 9 mm. Por fim, os materiais foram recolhidos e todos encaminhados à delegacia de polícia. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). (...) Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da FAP de ID 250355874, observo que o custodiado é reincidente específico no tráfico de drogas, além de cumprir pena no regime semiaberto, conforme relatório de execução. Sob esse enfoque, não há dúvidas de que se trata de indivíduo reincidente na prática delitiva, sendo certo que o cometimento de nova infração, no curso do cumprimento de pena por fato delitivo anterior, evidencia a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade ressocializadora da pena anteriormente aplicada. Mesmo se assim não fosse, a quantidade e variedade dos entorpecentes demonstram, nesse primeiro momento, uma aparente reiteração, habitualidade e persistência do custodiado no tráfico de drogas. No caso, resta evidenciada conduta tipicamente associada ao tráfico, porquanto se presume a impossibilidade de distribuição da grande quantidade de entorpecente em um único ato, evidenciando-se, assim, o risco de reiteração criminosa. (...) Por sua vez, o crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO VITOR BENTES FONTELES, nascido em 10/05/1997, filho de Benedito Fonteles de Sousa e de Tânia Mara Bentes Fonteles, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Formulado pedido de revogação da prisão cautelar pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo de origem, que reafirmou a legalidade do flagrante e a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente (ID 77077742). Como visto acima, além de ter homologado o Auto de Prisão em Flagrante, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia apresentou fundamentos concretos e precisos para justificar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, que foram reafirmados pelo Juízo de origem. Conforme se observa, os policiais foram acionados para averiguação de uma ocorrência de crimes relativos à violência doméstica e, ao chegarem ao apartamento do paciente, verificaram a presença de uma mulher chorando, aparentemente sob ameaça do paciente. Os policiais não foram atendidos pelo paciente, o que acarretou a entrada forçada dos agentes para impedir a continuidade do delito. Assim, não se verifica patente ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, sendo certo que o habeas corpus é inadequado para análise aprofundada de provas ou mérito da ação penal, sendo reservado para situações de flagrante ilegalidade, inexistência de justa causa ou atipicidade manifesta da conduta (Acórdão 1962674, 0748191-29.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025). Verificada a legalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente e sua consequente prisão em flagrante delito, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos crimes por ele, em razão da sua reiteração delitiva, além de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade dos crimes e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso em flagrante na posse de R$ 170,00 em espécie, balança de precisão, diversos entorpecentes (lança perfume, comprimidos de ecstasy, "dry"/haxixe), além de 15 munições de calibre 9 mm. Inclusive, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, que foi recebida pelo Juízo. Como se não bastasse, além de o paciente ser reincidente específico no crime de tráfico de drogas, estava em cumprimento de pena no momento da prisão, o que reforça a sua periculosidade e contumácia na prática delitiva. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade dos delitos está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento reiterado do paciente na seara delitiva. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade social do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Nesses termos, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator